Tribunal: TJBA
Processo: 8070734-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070734-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOUISE DIAS DE ARAUJO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º, 81, 82 E 82-A DA LEI Nº 11.101/2005. SUSPENSÃO DE PROCESSO QUE SE APLICA EXCLUSIVAMENTE AO FALIDO, NÃO SE ESTENDENDO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070734-48.2025.8.05.0000, em que são agravantes
LOUISE DIAS DE ARAÚJO MONTEIRO e TARSIS ESTANISLAU BARBOSA GOMES e agravado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça